Tribunal: TCU
Processo: 012.518/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto por Luzanira Fontenele Parente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Luzanira Fontenele Parente, em face do Acórdão 6777/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal reviu de ofício o ato de concessão de aposentadoria de interesse da recorrente, Ato de Concessão Sisac no 20774001-04-2016-000004-0, para negar-lhe o registro, cancelando, em consequência, o registro anteriormente deferido pelo Acórdão 4018/2021-TCU-Segunda Câmara , diante da indevida inclusão nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos em função do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso se comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure para a interessada a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.